Tribunal: TJBA
Processo: 8035656-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035656-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: CREZILDA SANTOS SA

Advogado(s)
:
ROBERT SOLIDADE DOS SANTOS, ROBERTO LEONAN LOBO DE RESENDE

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com RMC c/c Indenização por Dano Material e Moral e Pedido Liminar, movida por Crezilda Santos Sá, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais sobre o benefício previdenciário da autora. A controvérsia reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória.
II. Questão em discussão

Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau, diante da alegação de contratação irregular de cartão de crédito com RMC e consequentes descontos em benefício previdenciário.
III. Razões de decidir

Em cognição sumária, os documentos acostados aos autos demonstram indícios de regular contratação e utilização do cartão de crédito com RMC.

Foram identificados saques complementares realizados entre 2017 e 2021, o que enfraquece a alegação de inexistência de contratação.

A ausência de verossimilhança nas alegações da autora justifica a revogação da tutela concedida.

A reforma da decisão agravada não impede reanálise do mérito da ação originária, que permanece sujeita à instrução probatória e à eventual influência do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. Não demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, especialmente quanto à ausência de contratação de cartão de crédito com RMC, é incabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos. 2.
A verificação de documentos que indicam a realização de saques autorizados pela parte impede a manutenção da medida liminar."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035656-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BMG SA

e como agravada
CREZILDA SANTOS SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA